Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial exequendo foi proferido na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos, referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento da referida verba alimentar.
2. O processo em questão não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Pois, a quantificação do valor do débito exequendo se dá por simples cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada e determinada a regular tramitação do cumprimento de sentença de origem.